Tribunal: CARF
Processo: 13433.721069/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.721069/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CRIS FRUTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PERDCOMP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No
11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO. INSUMOS PARA PRODUTOS NT.
IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida pela Recorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.721069/2011-93
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721069/2011-93

Para retratar as vicissitudes do caso, adoto o relatório do Acórdão Recorrido
abaixo reproduzido:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório NURAC no 447/2011, datado de 22 de novembro de 2011, fls 70 a
74, sobre Ressarcimento de Crédito Presumido IPI – Exportação de Produto Não
Tributado, no valor de R$ 56.146,45, requerido através do PER/DCOMP no
17704.68617.120109.1.3.01-1513, referente ao 4o Trimestre/2006, com ciência via
postal, na data de 19/12/2011, conforme cópia do “AR”, fl 83.
A Delegacia de Origem fez juntada do seguinte documento:
-PER/DCOMP – 17704.68617.120109.1.3.01-1513 – fls 2 a 69
Da Manifestação de Inconformidade Inconformado o sujeito passivo protocolou
Manifestação de Inconformidade, na data de 18/01/2012, com as seguintes
argumentações em seu favor, em resumo, fls 86 a 91:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721069/2011-93

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721069/2011-93

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721069/2011-93

É o que importa relatar.
Apreciada a controvérsia, = amparada na Portaria n.o 38/1997 e no Parecer
MF/SRF/COSIT/DITIP n.o 139/1996, a 2a Turma da DRJ de Belém julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, porque não provado o direito pleiteado - Dispensa de
elaboração da ementa concedida pelo art. 2°, inciso “I” , da PORTARIA RFB No 2724, DE 27
DE SETEMBRO DE 2017.
Nesta ocasião, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
II. PRELIMINARMENTE – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
I. DO DIREITO
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO POR MEIO
DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
A DRJ afasta o direito da Recorrente em relação aos créditos de IPI dos insumos
aplicados aos bens NT:
Ementa: Não integra a receita de exportação, para efeito de base de cálculo para
determinação de crédito presumido de IPI, o valor resultante de vendas para o exterior
de produtos não tributados pelo IPI (NT).
Os produtos comercializados pela Recorrente são:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721069/2011-93

De outro lado, a Recorrente, como produtora e exportadora, se apoia no
permissivo do art. 1o da Lei no 9.363/96 para obtenção do crédito presumido de IPI sobre os
mencionados produtos, ao afirmar:
A exigência contida no art. 1o em relação as variáveis que devem compor a base
de cálculo é de que tenha incidido as contribuições sociais quando da aquisição dos
insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem),
adquiridos no mercado interno e utilizado no processo produtivo. O art. 2o da Lei n.
9.363/96 refere-se "valor total" e também deixou de prever qualquer exclusão. Portanto,
em momento algum o legislador ordinário editou norma em relação aqueles que não faz
jus ao gozo do incentivo ou benefício. A lei apenas menciona os requisitos - que devem
ser atendidos para a fruição e gozo do benefício. Se o legislador quisesse excluir do
benefício o produtor-exportador de bens não tributados pelo Imposto sobre Produtos
Industrializados — IPI, teria feito de modo expresso.
(...)
Com efeito, o crédito presumido de que trata a lei 9.363/96 foi concedido às
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS, sendo que a LEI NUNCA fez menção de que o benefício fiscal é
concedido ao tipo de produto (industrializado ou não industrializado, produto primário,
tributado, isento ou não tributado).
Antes, porém, reclama que seja declarada a prescrição intercorrente, em razão do
longo tempo para julgamento do seu processo.
Acerca da prescrição intercorrente, o tema não merece tantos debates, uma vez
que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, já firmou posicionamento a
respeito da matéria por meio da Súmula CARF no 11, proveniente dos acórdãos precedentes nos
103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de
13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004
Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-
04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003, e que tem efeito vinculante em relação aos seus Conselheiros, segundo o seu
Regimento Interno.
Foi fixada a seguinte tese:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721069/2011-93

Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Rejeito, assim, a preliminar de prescrição.
Sobre o aproveitamento do crédito presumido de IPI com relação as receitas de
exportação, vinculante aos seus Conselheiros, este CARF firmou posicionamento contrário ao
pleito da recorrente por meio da Súmula CARF no 124, assim consignada:
Súmula CARF no 124. A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Sendo assim, inexistente direito ao crédito apurado, a homologação da
compensação resta prejudicada.
Ante o exposto, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 144
DF CARF MF
Original